Tribunal: STF
Processo: ARE 1499928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 224 DO STJ. 



    A 2ª Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n.º 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e, com suporte nas súmulas n.ºs 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a para a Justiça Estadual." (e-doc. 34, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao artigo 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a mera manifestação de desinteresse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não basta, por si só, para descaracterizar a competência da Justiça Federal para julgar o presente feito. 



    2.1 Alega que, nos termos da Lei nº 11.483, de 2007, a faixa de domínio ferroviária, objeto de inúmeras ações possessórias, é de propriedade do DNIT e que, nos termos da Lei nº 10.233, de 2001, este tem o dever de zelar por seu patrimônio (e-doc. 44).



    3. Nas contrarrazões, as recorridas alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumentam que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduzem a ausência de prequestionamento. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-docs. 54 e 59).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF" (e-doc. 64). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que: 



    (1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de um dos entes/entidades elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; 



    (2) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e artigos 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido na lide, e 



    (3) incumbe à Concessionária promover a defesa da posse dos bens que lhe foram confiados, por força de disposição contratual. 



    Nessa perspectiva, a manifestação de ausência de interesse de ente/entidade federal em integrar o polo ativo ou passivo do feito enseja o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal:



    (...)



    A 2ª Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n.º 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e, com suporte nas súmulas n.ºs 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a para a Justiça Estadual.



    QUESTÃO DE ORDEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 224 DO STJ. 1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 3. Assim, manifestado o desinteresse do DNIT, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, de modo que, a teor das Súmulas 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, determina-se a remessa da ação de reintegração de posse ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003692- 65.2014.4.04.7118, 2ª Seção, Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, por maioria, juntado aos autos em 06/12/2022)



    Por tais razões, impõe-se a observância da diretriz jurisprudencial consolidada pelo Colegiado, com ressalva de ponto de vista pessoal." (e-doc. 34).



    6. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT e do DNIT (e-doc. 6), afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007 e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    8. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido."



    (RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator